Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706583-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALENCAR, BARROSO &amp; MIRANDA ADVOGADOS AGRAVADO: JOHN EDWARD HAJJAR, VANESSA SKAF HAJJAR, STEPHANIE O HANNA EDWARD HAJJAR, ANNA CAROLYNA EDWARD HAJJAR, HANNA JOHN EDWARD HAJJAR, JOSEPH DAVID EDWARD HAJJAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALENCAR, BARROSO &amp; MIRANDA ADVOGADOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0716335-20.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido avaliação e leilão do imóvel arrestado nos autos. Explica que nos autos de origem foi deferido arresto de imóvel pertencente aos quatro últimos executados, ora agravados, com usufruto constituído em favor dos dois primeiros, em razão de reconhecimento da tentativa de ocultação para a citação no processo. Ressalta que, até o momento, restou efetivada a citação em relação a três executados (Vanessa, Joseph e David), que são proprietários do bem, o que motivou o pedido de citação por edital dos outros devedores e de avaliação e leilão público do imóvel, o que restou indeferido pelo Juízo a quo. Em suas razões, defende que a conversão do arresto em penhora ocorre de forma automática após a citação e o decurso do prazo para pagamento da dívida. Ressalta que no caso dos autos já foram citados dois dos quatro proprietários do imóvel, o que possibilita a avaliação e a hasta pública do bem. Aponta entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é necessária a penhora da totalidade de imóvel para que haja leilão judicial da integralidade do bem. Afirma que o jurisprudência deste TJDFT é favorável à adoção de medidas constritivas contra os executados já citados, ainda quando os demais devedores não tenham sido citados. Salienta que já cumpriu as exigências do Juízo a quo para o cumprimento dos requisitos da citação por edital dos demais executados. Tece considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal defendida. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação de tutela para determinar a expedição de mandado de avaliação do imóvel arrestado. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos do pedido liminar, para posterior leilão judicial. Preparo recolhido conforme ID 44026211. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes os estes requisitos, conforme exponho. A decisão agravada traz o seguinte teor (ID 146926639): Executados VANESSA SKAF HAJJAR, ANNA CAROLYNA EDWARD HAJJAR e JOSEPH DAVID EDWARD HAJJAR, após citação (ID 104792138), comparecem em Juízo, ID 106056171, informando a oposição dos embargos à execução n. 0736358-16.2021.8.07.0001, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo. Quanto a eles, foi realizada pesquisa de bens, parcialmente frutífera, ID 1047922118. Executados JOHN EDWARD HAJJAR, STEPHANIE O HANNA EDWARD HAJJAR e HANNA JOHN EDWARD HAJJAR não citados. Pesquisa de endereço junto aos sistemas disponíveis a este juízo realizada, ID 129190145. Para fins de citação por edital dos executados JOHN EDWARD HAJJAR, STEPHANIE O HANNA EDWARD HAJJAR e HANNA JOHN EDWARD HAJJAR, deverão ser apontados pelo exequente os ID's relativos a todos os atos citatórios infrutíferos realizados nestes autos, associando-os aos resultados das pesquisas de ID 129190145, ou outros apresentados pelo exequente, a fim de que não paire qualquer dúvida acerca do emprego de diligências nos endereços encontrados. Afinal, a promoção da citação compete à parte exequente e a citação por edital depende do preenchimento dos requisitos do art. 257 do CPC. Assim, indefiro, por ora, o requerimento de citação por edital. Cumpra, o exequente, a determinação supra, em 15 dias, sob pena de extinção. Ainda, quanto ao pedido de expedição de mandado de avaliação, a decisão de ID 44962619, ao deferir o arresto do imóvel que é objeto da matrícula de no 11.600 - 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja nua-propriedade pertence aos terceiro, quarto, quinto e sexto executados, com usufruto vitalício aos dois primeiros, em observância ao ordenamento legal, foi expressa em determinar que a conversão do arresto em penhora ocorrerá somente depois de efetivada a citação. Aguarde-se, portanto, o aperfeiçoamento da relação processual quanto a todos os executados. A controvérsia do recurso cinge-se em analisar a possibilidade de avaliação e leilão do imóvel arrestado nos autos, antes da efetivação de citação dos demais executados. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece uma ordem lógico-processual para a efetivação do arresto e da penhora de bens dos devedores. Quanto ao arresto, é cediço que se trata de medida que visa apenas assegurar o cumprimento da obrigação perseguida, impossibilitando que o devedor se desfaça de seus bens para fugir de suas obrigações, razão pela qual o Código de Processo Civil permite que a medida seja tomada antes mesmo da citação da partes, nos termos de seus artigos 301 e 830. Já a penhora, trata-se do início da fase de expropriação dos bens dos devedores, momento em que se prosseguirá a avaliação e hasta pública do bem, razão pela qual, nos termos do artigo 829 da norma processual, o executado será primeiramente citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias e, somente após, caso não haja pagamento, é que ocorrerá a penhora. Vejamos: Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. § 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Veja-se que a penhora se trata de uma medida mais severa, que não serve somente para garantir a dívida, mas como uma verdadeira forma de adimplemento forçado da obrigação, razão pela qual a norma processual exige primeiramente que a parte devedora seja citada, justamente para possa realizar o pagamento ou apresentar sua defesa antes que possa sofrer a perda de sua propriedade privada. Nesse contexto, somente após a efetivação da citação é que pode ocorrer a conversão do arresto em penhora, nos exatos termos do artigo 830, § 2o do CPC: Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. § 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. (destaquei) Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a penhora de ativos financeiros deve ser precedida da citação. Embora os arrestos tratem de penhora de dinheiro, a ratio decidendi é aplicável ao caso de penhora de bem imóvel, pois segue a mesma lógica processual. Vejamos os julgados: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BACENJUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema Bacen-Jud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.933.725/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO TOCANTINS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ entende que somente após a citação válida do devedor é possível se operar o bloqueio de numerário em instituição bancária, por meio do sistema Bacenjud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Precedentes: REsp 1643283/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017; AgInt no REsp 1641318/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 04/05/2017. 2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que a juntada de procuração com poderes para receber citação teria o condão de convalidar a penhora via Bacenjud realizada antes do ato de citação da empresa. 3. Vê-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo destoa da jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer. Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado. 4. Agravo Interno do Estado do Tocantins a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.588.608/TO, rel. Min. Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.) (destaquei) Destaco ainda julgados desta eg. Corte de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. arresto. ausência de citação. possibilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante o artigo 830, §§1o, 2o e 3o, do CPC, quando não localizado o devedor, abre-se a possibilidade de arrestar tantos bens quantos forem necessários para garantir a execução, de modo que a conversão do arresto em penhora dar-se-á somente após a citação. 2. Para conferir maior proteção ao direito do exequente, o art. 854 da Lei Adjetiva possibilita o arresto de ativos financeiros nas contas bancárias do executado e sem que tenha ciência do ato realizado. Assim, a ausência de citação não é óbice para o indeferimento da medida pleiteada pelo agravante. 3. Por sua vez, verifica-se que houve diligências frustradas para citação dos réus e diante do evidente risco de desaparecimento ou perecimento dos bens em face da dificuldade na localização dos agravados, restam atendidos os pressupostos legais para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. 4.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO (Acórdão 1389709, 07274012920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. PRAZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXAURIDO. CONVERSÃO. PENHORA. GARANTIA DA EXECUÇÃO. EMBARGOS. DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O arresto executivo deve ser entendido como ato de garantia da execução prévio à penhora, em virtude da sua realização antes da citação do executado, em especial diante da sua conversão automática em penhora caso decorrido o prazo de três dias para pagamento voluntário do débito exequendo. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à equivalência do arresto à penhora para fins da aplicação do princípio da anterioridade estabelecido pelo artigo 908, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Efetuado o arresto executivo e decorrido o prazo de três dias para pagamento voluntário após a citação, considera-se que esse foi convertido em penhora para fins de garantia da execução necessária à atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, nos termos do artigo 830, §3o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1384479, 07270661020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, no caso dos autos, não há como deferir o pedido de conversão do arresto em penhora, com o prosseguimento para avaliação e leilão do imóvel, pois os outros coproprietários do bem também são executados na origem, devendo ser a citação efetivada em observância ao devido processo legal. Neste ponto, registre-se que o Recurso Especial 1.818.926 colaciona pelo agravante difere do caso em análise, pois naquele processo o coproprietário do imóvel não era o devedor da obrigação judicialmente perseguida. Assim, in casu, o fato de alguns dos proprietários do imóvel já terem sido citados não possibilita que o imóvel seja levado a leilão sem a citação do restante dos executados, pois, repita-se, não são somente coproprietários do bem, mas sim executados nos autos de origem. Ressalte-se, ainda, que o imóvel está devidamente protegido de eventual tentativa de dilapidação, pois está devidamente arrestado. Ademais, os restante dos julgados colacionados pelo agravante não são de observância obrigatória, pois não foram proferidos sob as condições do artigo 927 do Código de Processo Civil, permanecendo o livre convencimento fundamentado do magistrado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de março de 2023 14:11:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador